Tribunal: TJBA
Processo: 0502192-85.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502192-85.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

****

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CEGUEIRA BILATERAL. FORNECIMENTO DE ÓCULOS. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. GARANTIA. NECESSIDADE. HONORÁRIO DEFENSORIA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO PARCIAL.

I – A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores entende que a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários no tocante à garantia dos direitos à vida e à saúde, sendo legitimado qualquer dos entes para figurar no polo passivo da ação.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Existente a solicitação médica para o fornecimento de tratamento especializado para paciente com hipossuficiência econômica, impositiva é a sua prestação, às expensas do ente federativo demandado, para resguardar o direito constitucional à saúde e à vida digna do cidadão carente.

III – Em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1108013/RJ, o STJ pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente modificada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0502192-85.2017.8.05.0146,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
ADRIANA SOUZA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
28 de Abril de 2020.

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA